Tribunal: STF
Processo: RE 117057
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE MUTUARIO DO S.F.H..
AO JULGAR A REPRESENTAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO 1288, ESTA CORTE FIRMOU
O ENTENDIMENTO, OPONIVEL 'ERGA OMNES', DE QUE 'NÃO MAIS PREVALECEM,
A PARTIR DO DECRETO-LEI 19/66, E COM RELAÇÃO AO S.F.H., AS NORMAS
DOS PARAGRAFOS  DO ART. 5. DA LEI 4.380/64, COM ELE INCOMPATIVEIS.
ESSA INTERPRETAÇÃO QUE, POR FORÇA DO ARTIGO 187 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE, TEM FORÇA VINCULANTE PARA TODOS OS EFEITOS, E,
INCLUSIVE, PORTANTO, PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
POR NEGATIVA DE VIGENCIA DA NORMA COM O SENTIDO FIRMADO NA
REPRESENTAÇÃO, NÃO FOI SEGUIDA PELO ARESTO RECORRIDO, QUE SUSTENTOU
POSIÇÃO OPOSTA A ELA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.